Tribunal: TJES
Processo: 5004335-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Assistência Judiciária Gratuita; Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento; Bancários; Cláusulas Abusivas; Efeito Suspensivo a Recurso; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004335-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULLIE ANE SILVA DA MATTA
AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004335-12.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULLIE ANE SILVA DA MATTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CINTIA CARLA LEAL DA SILVA - ES26540
AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - MG91045-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos do processo nº 5005283-43.2022.8.08.0035, em suma, deferiu liminar de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

A agravante (2633368) sustenta em suas razões recursais a ausência de mora em razão: i) presença de cláusulas abusivas no contrato e ii) da renegociação da dívida.

Efeito suspensivo deferido para determinar o recolhimento do mandado de busca e apreensão ou a devolução do veículo à agravante. (2651812).

Contrarrazões apresentadas (2801377).
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004335-12.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULLIE ANE SILVA DA MATTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CINTIA CARLA LEAL DA SILVA - ES26540
AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - MG91045-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos do processo nº 5005283-43.2022.8.08.0035, em suma, deferiu liminar de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei fundamentos suficiente para alterar o entendimento adotado quando do deferimento do efeito ativo, no sentido de que não se encontra presente a mora da parte agravante. Explico.

Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Não obstante haja demonstração de envio de notificação extrajudicial ao endereço da parte agravante com o objetivo de constituí-la em mora, existem nos autos informações e provas acerca de acordo celebrado entre as partes após a propositura da ação de busca e apreensão, o que afasta, ao menos em tese, a mora do devedor em razão dos efeitos da novação.

Neste sentido também já decidiu a jurisprudência, vejamos:

O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório “
venire ontra factum proprium
”, nas relações sinalagmáticas, por afrontar os princípios da confiança, lealdade e boa-fé objetiva. No caso dos autos, restou evidenciado o comportamento contraditório do credor fiduciário, que prosseguiu com a ação de busca e apreensão, mesmo tendo firmado acordo em outra demanda, no qual permitia o pagamento dos valores em aberto (que embasam a ação de busca e apreensão), bem como estabelecia nova forma de pagamento das parcelas (boletos). Improcedência do pedido formulado na ação de busca e apreensão e procedência do pedido formulado na reconvenção. Indenização por danos morais devida, no caso concreto.
(0000152-29.2017.8.16.0035. São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO - J. 05.07.2021)

Por outro lado, destaco que a parte agravada não se manifestou quanto à existência do acordo, seja quanto a sua existência ou quanto a eventual descumprimento ou inadimplemento, hipótese que apenas corrobora a ausência da mora pelo instituto da novação.

Dessa maneira,
ausente
a demonstração da constituição em mora do devedor,
merece ser reformada
a decisão de origem que determinou a busca e apreensão do veículo, mantendo-o com a parte agravante.

Por derradeiro, as demais matérias referentes a eventuais cláusulas abusivas do contrato deverão ser examinadas pelo juízo de origem na possível instrução do processo e quando da prolação da sentença, a fim de evitar supressão de instância com o esvaziamento da matéria, especialmente porque o reconhecimento da inexistência da mora é suficiente para afastar a liminar de busca e apreensão combatida, objeto deste recurso.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso nos termos da decisão de id
2651812, para reformar a decisão liminar de busca e apreensão, requeria com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69
e, por conseguinte,
determinar a devolução do veículo à agravante no prazo de 48 (quarenta horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É como voto.

[1]
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ART. 2º, § 2º. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3.
Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
4.
Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

5.
Não obstante haja demonstração de envio de notificação extrajudicial ao endereço da parte agravante com o objetivo de constituí-la em mora, existem nos autos informações e provas acerca de acordo celebrado entre as partes após a propositura da ação de busca e apreensão, o que afasta, ao menos em tese, a mora do devedor em razão dos efeitos da novação.
Por outro lado, destaco que a parte agravada não se manifestou quanto à existência do acordo, seja quanto a sua existência ou quanto a eventual descumprimento ou inadimplemento, hipótese que apenas corrobora a ausência da mora pelo instituto da novação.
6.
Dessa maneira, ausente a demonstração da constituição em mora do devedor, merece ser reformada a decisão de origem que determinou a busca e apreensão do veículo, mantendo-o com a parte agravante.
7.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.